Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736856-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACACIO JOSE CECILIANO BARBOSA, ARI CARLOS ARRUDA, CLOVES FONSECA DE MENEZES, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, MAURICIO JUSTINIANO GOMES, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA, SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ACACIO JOSÉ CECILIANO BARBOSA e outros. Na origem, ACACIO JOSE CECILIANO BARBOSA, ARI CARLOS ARRUDA, CLOVES FONSECA DE MENEZES, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, MAURICIO JUSTINIANO, SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA e SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO ajuizaram ação de conhecimento em face da UNIÃO FEDERAL. Os autos foram originalmente distribuídos para a 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cujo juízo reconheceu a ilegitimidade passiva da União e determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum do Distrito Federal. Distribuídos os autos para a 4a Vara Cível de Brasília, o magistrado determinou a remessa dos autos ao arquivo, sob o fundamento de que o feito havia sido extinto por sentença transitada em julgado. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que não houve julgamento sem resolução do mérito, uma vez que a decisão apenas declinou da competência para processar e julgar a lide, de maneira que é indevida a remessa dos autos ao arquivo, devendo ser oportunizado aos autores a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Embora a decisão agravada não esteja prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, deve ser reconhecida a excepcionalidade que autoriza o conhecimento de recurso imediato, consoante o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, a respeito da mitigação da taxatividade quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do art. 1.015 do CPC, recebido o agravo no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de conhecimento ajuizada por ACACIO JOSE CECILIANO BARBOSA, ARI CARLOS ARRUDA, CLOVES FONSECA DE MENEZES, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, MAURICIO JUSTINIANO, SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA e SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO em desfavor da UNIÃO FEDERAL. Os autos foram originalmente distribuídos para a 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde houve o prolação de sentença de extinção reconhecendo a ilegitimidade passiva da União Federal (doc. de ID 138691165 - Pág. 50/52) Os autos foram remetidos para este Juízo. Pois bem. O feito já se encontra extinto por meio de sentença transitada em julgado e não há qualquer petitório a ser apreciado. Ante o exposto, REMETAM-SE os autos ao arquivo.” Com razão os agravantes. Isto porque, conforme se infere da decisão proferida pela Justiça Federal, houve apenas o declínio da competência em prol da Justiça Comum do Distrito Federal, em razão da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da ação. A propósito, confira-se: “Requer a parte autora a declaração do direito à indenização pelo dano material decorrente do incorreto creditamento de correção monetária e juros na conta individualizada do PASEP, em desrespeito aos critérios previstos nas Leis Complementares 08/70 e 26/75. Passo a analisar a competência para julgamento do feito, tendo em vista que a incompetência absoluta do Juízo constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em grau recursal. Em relação à legitimidade da União para figurar no polo passivo do presente feito, assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: (...) Sendo assim, reconheço a ilegitimidade passiva da União para figurar no presente processo. No que tange à competência da Justiça Federal, assim dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Desta forma, não figurando na relação processual nenhum dos entes relacionados no referido inciso, evidencia-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste Juizado Especial Federal e da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, razão pela qual declino da competência em favor de uma das varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Intimem-se. Cumpra-se.” Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa e requisitem-se as informações, considerando que, aparentemente, é de fácil percepção que a Justiça Federal não declarou a extinção do processo, mas apenas reconheceu a incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar a ação. Uma vez que a emenda à petição inicial para regularizar o polo passivo não foi recebida, não há que se falar em intimação da parte contrária. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator